Tribunal: TJMT
Processo: 1039727-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039727-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE BOSCO ANICETO PEREIRA - CPF: 240.525.401-82 (AGRAVADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTA VINCULADA AO PASEP - SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por José Bosco Aniceto Pereira, que discute supostos saques indevidos, desfalques e ausência de remuneração adequada em conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada, proferida em sede de saneamento, manteve a justiça gratuita, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição quinquenal, aplicou o prazo prescricional decenal, distribuiu o ônus da prova conforme o Tema 1300 do STJ e postergou a análise do termo inicial da prescrição para a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação; (iii) determinar o prazo prescricional e a correta distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas PASEP, conforme decidido pelo STJ no Tema 1150, uma vez que a demanda trata de supostos saques indevidos e ausência de rendimentos, não envolvendo a política pública de investimentos do fundo.

4 - A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações fundadas em má gestão da conta vinculada ao PASEP, quando ausente interesse direto da União, nos termos da Súmula 42 do STJ e da Tese I do Tema 1150/STJ.

5 - A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, consoante o Tema 1150/STJ, e o termo inicial deve ser fixado na data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques, fato que demanda produção de prova, motivo pelo qual a análise foi corretamente postergada para a sentença.

6 - A distribuição do ônus da prova deve observar a tese firmada no Tema 1300/STJ: (i) cabe ao autor comprovar a não percepção de valores creditados em conta ou pagos via FOPAG; (ii) incumbe ao banco comprovar a regularidade de saques presenciais em caixa, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à ausência de rendimentos e saques indevidos.

2 - Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações fundadas em falhas na prestação do serviço bancário, na administração de contas PASEP.

3 - A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do titular.

4 - A distribuição do ônus da prova nas ações do PASEP deve observar a modalidade do saque questionado, conforme fixado no Tema 1300/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000784-16.2025.8.11.0029, ajuizada por
JOSE BOSCO ANICETO PEREIRA
.

Na origem, o autor alegou a ocorrência de saques indevidos, desfalques e incorreta remuneração/atualização dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, postulando indenização por danos materiais e morais.

O réu apresentou contestação, arguindo, em preliminar: (i) impugnação à justiça gratuita; (ii) falta de interesse de agir; (iii) ilegitimidade passiva; (iv) incompetência da Justiça Estadual; e (v) prescrição, sustentando ora a incidência do prazo quinquenal, ora, subsidiariamente, do prazo decenal. No mérito, defendeu a regularidade da administração da conta e requereu, alternativamente, a produção de prova pericial.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o magistrado de primeiro grau, ao proceder ao saneamento do feito (art. 357 do CPC): a) manteve o benefício da justiça gratuita; b) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afirmou a competência da Justiça Estadual, com fundamento no Tema 1150 do STJ; c) afastou a alegada falta de interesse de agir; d) rejeitou a prescrição quinquenal, aplicando o prazo prescricional decenal, nos termos do mesmo Tema 1150, postergando a análise do termo inicial para a sentença, por se tratar de questão dependente de prova; e) delimitou os pontos controvertidos; f) distribuiu o ônus da prova em consonância com o Tema 1300 do STJ; g) determinou a juntada de documentos pelo autor e deixou para momento posterior à análise da necessidade de perícia contábil.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando todas as preliminares rejeitadas e sustentando, em síntese, que a demanda versaria apenas sobre revisão de índices legais, não sobre desfalques, o que afastaria a incidência do Tema 1150 do STJ, além de insistir na ocorrência de prescrição e na sua ilegitimidade passiva.

Recebido o recurso (id. 329038378), a Relatora Substituta indeferiu a concessão da tutela liminar recursal destinada à suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (id. 337104895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, e distribuiu o ônus da prova em ação que versa sobre supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

I - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O Agravante insiste na tese de que não possui legitimidade para responder à demanda, ao argumento de que atua como mero agente pagador do PASEP, cabendo à União a responsabilidade por eventuais diferenças.

Contudo, a questão foi definitivamente solucionada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1150, que fixou as seguintes teses:

I - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso dos autos, a causa de pedir não se refere aos critérios de cálculo ou à política de investimentos do fundo, mas sim a supostas falhas na prestação do serviço bancário, como saques indevidos e má gestão dos valores depositados na conta individual do Agravado.

Tal situação se amolda perfeitamente à hipótese da Tese I do Tema 1150/STJ, o que torna inquestionável a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. CUSTAS ADIMPLIDAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. ÔNUS DA PROVA CONFORME MODALIDADE DE SAQUE. TEMA 1.150 E 1.300/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive em ações que discutem ausência de aplicação de rendimentos ou saques indevidos.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações fundadas em má gestão da conta do PASEP.

3. A prescrição é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do desfalque pelo titular.

4. A distribuição do ônus da prova depende da modalidade de saque questionada, nos termos da tese fixada no Tema 1.300/STJ."

(TJMT, RAI 1040039-68.2025.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, JULGADO EM 18/12/2025).

Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, e não havendo interesse da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal, a competência para processar e julgar o feito é, de fato, da Justiça Estadual, conforme corretamente assentado na decisão agravada e em conformidade com a Súmula 42 do STJ.

II - DA PRESCRIÇÃO

O Agravante defende a aplicação do prazo prescricional quinquenal.

Contudo, a Tese II do Tema 1150/STJ é expressa ao determinar que a pretensão de ressarcimento de danos em contas PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil.

Ademais, a decisão agravada agiu com acerto ao postergar a análise do termo inicial da contagem do prazo para o momento da sentença, pois, conforme a Tese III do mesmo tema, o prazo se inicia com a ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, fato que demanda dilação probatória.

Nesta linha, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO ACOLHIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

A mesma tese estabelece que a pretensão de ressarcimento por danos em conta do PASEP submete-se ao
prazo prescricional
decenal, nos termos do art. 205 do CC, com
termo inicial no momento em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo
. O saque final ocorreu em 08.08.2018, e a ação foi proposta em 2020. Afastada a preliminar de prescrição.

Mérito

Laudo pericial revelou que o valor creditado ao autor por ocasião do saque final da conta PASEP não refletia a correta aplicação dos encargos legais, como correção monetária, juros anuais de 3% e distribuição de resultados adicionais.

Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC, impondo ao banco o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema 1.150/STJ.

2.
A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de má gestão da conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, a contar da ciência inequívoca do prejuízo
.

3. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, é devida a indenização por danos materiais.”

(TJMT, RAC 1033307-21.2020.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, JULGADO EM 10/12/2025).

Assim, deve ser mantida a decisão que rejeitou a prescrição.

III - DO ÔNUS DA PROVA

Por fim, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE), fixando tese vinculante específica para as demandas do PASEP, estabelecendo que a distribuição do ônus da prova depende da modalidade do saque contestado.

"[...]Nas açõesem que o participantecontestasaquesem sua conta individualizadado PASEP,o ônusdeprovarcabe:

a) ao participante,quantoaossaquessobas formas de créditoem contae de pagamentopor Folha de Pagamento ( PASEP-FOPAG),por ser fato constitutivode seudireito,na forma do art. 373, I, do CPC, sendoincabívela inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônusdaprova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma desaqueem caixa das agênciasdo BB, por ser fato extintivodo direitodo autor,naformado art. 373, II, do CPC."

Portanto, conforme orientação do STJ, incumbe ao participante demonstrar que os valores creditados em conta ou lançados sob a rubrica "Folha de Pagamento (FOPAG)" não ingressaram em seu patrimônio, mediante apresentação de contracheques ou extratos bancários (art. 373, I, CPC).

Em contrapartida, quanto aos lançamentos identificados como saques presenciais em caixaou códigos numéricos que indiquem retirada física, prevalece a regra firmada pela Corte Superior de que o pagamento se comprova pelo recibo, cuja guarda compete ao Banco (art. 320 do CC e art. 373, II, CPC).

Assim, a decisão agravada distribuiu o ônus de forma adequada, atribuindo ao autor a prova do não recebimento de valores creditados em sua conta ou folha de pagamento, e ao banco a comprovação da regularidade dos saques em caixa e da correta administração da conta.

A decisão, portanto, não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão da primeira instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026